Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000344-08.2025.8.11.0033, que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 142/2025-SECAD, a qual determinou a remoção de servidor da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Agricultura. Após o pedido de vista dos autos no âmbito do recurso, sobreveio sentença na instância de origem, concedendo a segurança pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença concessiva da segurança, no juízo de origem, torna prejudicado o agravo de instrumento que visava unicamente à reforma da decisão que indeferiu a liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência de sentença de mérito no mandado de segurança prejudica o agravo de instrumento interposto apenas contra a decisão que indeferiu a liminar, pois esgota o objeto do recurso.
O recurso que impugna decisão interlocutória perde seu interesse quando sobreveio sentença que examina, de forma definitiva, o mesmo pedido antes apreciado liminarmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
A prolação de sentença concessiva de segurança torna prejudicado o agravo de instrumento interposto exclusivamente contra a decisão que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007595-79.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REMOÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), VALSI FRANCISCO - CPF: 405.472.801-49 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000344-08.2025.8.11.0033, que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 142/2025-SECAD, a qual determinou a remoção de servidor da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Agricultura. Após o pedido de vista dos autos no âmbito do recurso, sobreveio sentença na instância de origem, concedendo a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença concessiva da segurança, no juízo de origem, torna prejudicado o agravo de instrumento que visava unicamente à reforma da decisão que indeferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito no mandado de segurança prejudica o agravo de instrumento interposto apenas contra a decisão que indeferiu a liminar, pois esgota o objeto do recurso.

O recurso que impugna decisão interlocutória perde seu interesse quando sobreveio sentença que examina, de forma definitiva, o mesmo pedido antes apreciado liminarmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença concessiva de segurança torna prejudicado o agravo de instrumento interposto exclusivamente contra a decisão que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Valsi
Francisco
contra decisão que, em
mandado de segurança
no 1000344-08.2025.8.11.0033 em face de ato do
Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro
, indeferiu a liminar consistente na suspensão dos efeitos da Portaria no 142/2015, que determinou sua remoção da Secretaria Municipal de Saúde.

Aduz que é servidor público ocupante do cargo de
motorista
e que, desde 2015, estava lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, foi removido arbitrariamente, sem qualquer justificativa, para a Secretaria Municipal de Agricultura por meio da Portaria da Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD) no 142, de 6 de março de 2025. Tal medida, desprovida de motivação válida, acarretou significativa redução salarial, em razão da perda de benefícios exclusivos do órgão de origem, como o adicional de insalubridade e a verba indenizatória.

Assevera que apresentou requerimento solicitando documentação relativa à remoção, contudo, a Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD), em violação ao princípio da publicidade e à Lei de Acesso à Informação, respondeu que o ato solicitado está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, por esse motivo, não poderia ser fornecido.

Afirma que o ato de remoção violou direito líquido e certo do agravante por ser ilegal, em razão da ausência de motivação e interesse público, além de afrontar princípios constitucionais da Administração e desrespeitar as hipóteses previstas na Lei Municipal no 991, de 23 de janeiro de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Claro).

Ao fim, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria no 142/2015 e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja deferida.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 274677356).

Não há contrarrazões do Município de São José do Rio Claro, consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 291971863), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOGAD
O

BRUNO GOMES BARRETO
,
OAB
/
SP

25614-0
.

V O T O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos principais que o agravante
Valsi
Francisco
, servidor público ocupantes do cargo de
motorista
, foi removido de sua lotação original na Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Agricultura, por meio da Portaria da Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD) no 142, de 6 de março de 2025.

O ponto controvertido consiste em verificar se a remoção do servidor público configurou ato administrativo legítimo, notadamente quando supostamente implica redução remuneratória e supressão de direitos adquiridos.

O instituto da remoção encontra-se disciplinado no artigo 35 da Lei Municipal no 991, de 23 de janeiro de 2014, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Claro, estabelecendo suas modalidades e respectivos requisitos legais:

Art. 35.
Remoção é o ato mediante o qual se processa a movimentação do servidor que passa a ter exercício em outro órgão ou unidade administrativa, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada as necessidades dos Órgãos de origem e destino e a existência de vagas
.

§ 1o
Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção
:

I –
De ofício, no interesse da Administração
;

II – A pedido, desde que respeitada a conveniência administrativa e a lotação de destino;

III – Por permuta, precedida de requerimento dos servidores interessados, de cargos idênticos e que não estejam em processo de readaptação.

IV – Por motivo de saúde;

V – Por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público, desde que seja autorizado pela autoridade competente do Órgão.

[...]

§ 9o
A remoção de ofício dependerá de prévia justificativa da autoridade competente, que caracterize a necessidade do serviço que será prestado pelo servidor na área de atividade de sua nova lotação, exceto se recomendada em processo disciplinar
. [...].

Ressalte-se que, nos presentes autos (Agravo de Instrumento no 1007595-79.2025.8.11.0000), não consta a juntada do Ofício no 77, de 20 de fevereiro de 2025, expedido pela Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD), o qual poderia comprovar tanto a motivação quanto a comunicação formal do ato de remoção.

Entretanto, o referido documento foi devidamente apresentado no Agravo de Instrumento no 1012667-47.2025.8.11.0000, também sob minha relatoria, que versa sobre questão análoga à ora examinada, envolvendo os servidores
Mauro Sérgio Tomaz
,
Roberto Rivelino Silva
e
Vanderley Gomides Luiz
.

Naquele feito, restou evidenciado que os servidores foram formalmente comunicados da decisão administrativa de remoção em reunião realizada em 20 de fevereiro de 2025, com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2025, ocasião em que a Administração, ainda que de forma sucinta, explicitou os fundamentos da realocação, motivada pelo interesse na otimização da gestão pública. Importa destacar que o ora agravante
Valsi
Francisco
também constava entre os destinatários daquela comunicação, conforme se verifica nos autos correlatos.

Cumpre salientar que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários
restringe-se
à análise da legalidade, sendo vedada ao Poder Judiciário a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, ressalvadas as hipóteses de desvio de finalidade, excesso de poder ou ausência de motivação, situações que, a princípio, não se evidenciam nos autos de origem.

Nesse contexto, seja por provocação da parte interessada ou por iniciativa da própria Administração, a remoção configura ato discricionário, condicionado à observância do interesse público e ao cumprimento dos requisitos legais. Assim, inexistindo ilegalidade manifesta, mostra-se incabível a interferência judicial no mérito do ato administrativo.

[...]
A remoção de servidor público
ex

officio
é um ato discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo
. [...]. (TJ/MT, AI 1028288-55.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2024). [grifo nosso]

[...] ‘(...)
4 –
Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais
. (N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos)
’. (TJ/MT, AI 1014946-74.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.3.2024). [grifo nosso]

[...] Mandado de segurança, em que a impetrante,
Investigador
de Polícia, se insurge contra ato administrativo de remoção
ex

officio
.

A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança
.

Não há nos autos prova capaz de corroborar as alegações do impetrante ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

Ordem denegada. Recurso não provido. (TJ/MT, AC 1017919-10.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2023). [grifo nosso]

A não juntada, nesta fase inicial, do documento mencionado inviabiliza a verificação da motivação do ato administrativo, de modo que não se encontra suficientemente demonstrado o alegado direito líquido e certo. Por essa razão, mostra-se incabível o deferimento da liminar no âmbito do mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

[...] 3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme disciplina o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

4.
A existência de controvérsia quanto aos fatos alegados obsta
a
concessão da medida liminar, uma vez que o mandado de segurança pressupõe situação fática incontroversa
. [...] (TJ/MT, AI 1005872-25.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025). [grifo nosso]

[...]
Ausente a prova pré-constituída de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar postulado no
writ
. [...]. (TJ/MT, AI 1019582-83.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
2o Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2024). [grifo nosso]

Quanto à alegada redução de vencimentos em decorrência da remoção, inexiste, até o momento, comprovação inequívoca do alegado decréscimo remuneratório. Ademais, os eventuais benefícios percebidos em razão da lotação anterior não configuram, por si, direito adquirido à permanência na unidade de origem, sobretudo quando vinculados ao exercício da função e não ao cargo efetivo. O eventual reconhecimento de direito à manutenção da remuneração, na hipótese de comprovada perda de parcelas de natureza permanente,
demanda dilação probatória
incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Com efeito, vale lembrar que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge
, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523
AgR
/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Em conclusão, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado, tampouco se constata o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A ausência desses pressupostos inviabiliza o deferimento da medida liminar no mandado de segurança, impondo-se, por conseguinte,
a manutenção da decisão que a indeferiu
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia ao Desembargador Jones Gattass Dias que pediu vista dos autos, uma vez que a matéria de remoção tenho bastante cuidado e não vislumbrei porque a remoção de quatro motoristas, teria um caráter político.

Acompanho o voto da e. Relatora.

BRUNO GOMES BARRETO (ADVOGADO):

Não se trata apenas da questão política.

O Estatuto prevê requisitos objetivos, que a prova é pré-constituída, então temos além da questão da motivação, existem ordens de preferências a serem observadas, isso não consta em nenhum ato.

V O T O (RATIFICA
D
O):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Proferi voto na sessão passada, exatamente nesse sentido, dizendo qual é a normativa que entendo que se adequa a esse caso e penso que o interesse público prevalece, por isso peço vênia e
acompanho o voto da e. Relatora.

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000344-08.2025.8.11.0033, que indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 142/2025-SECAD, a qual determinou a remoção do servidor da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pedi vista dos autos, contudo, sobreveio a prolação de sentença concessiva da segurança, na instância de origem.

A superveniência de decisão de mérito torna prejudicado o presente agravo de instrumento, que se limitava à impugnação da decisão que indeferiu a medida liminar.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Eminentes pares,

Conforme exposto no voto vista, lido em sessão, o mandado de segurança impetrado em primeiro grau foi sentenciado, logo, verifica-se a superveniente perda de objeto deste agravo de instrumento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
julgo prejudicado em razão da perda superveniente do objeto
.

Transitado em julgado, comunique-se o juízo de origem.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Retifico o meu voto para julgar prejudicado presente agravo de instrumento, acompanhando assim o voto do 1o Vogal, nesta oportunidade ader
ido
pela e. Relator
a.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025